Tribunal: STF
Processo: ARE 1500272
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 47, p. 4):



    “EMENTA – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – PECULATO – PRELIMINARES – AFASTADAS – MÉRITO – PECULATO - QUANTIA IRRELEVANTE – CONDUTA ISOLADA – DÉCADAS DE CASERNA – AUSÊNCIA DE OFENSA RELEVANTE AO PUDONOR MILITAR – IMPROCEDÊNCIA PRETENSÃO MINISTERIAL. 



    A ação declaratória para perda da graduação encontra fundamento na Constituição Federal, artigo 125, parágrafo quarto, e, assim, inexistindo Tribunal de Justiça Militar na unidade da federação, a competência é do Tribunal de Justiça para o julgamento do pedido, figurando o Ministério Público como órgão competente, parte legítima, para ajuizar a representação, conforme estabelecido no Regimento Interno desta Corte, em consonância com o disposto no art. 30, IX, da Lei Complementar Estadual nº 50/93. 



    Não há falar em preclusão do direito do Ministério Público representar em face do militar para perda da graduação de praça por indignidade, não mais se constituindo, desde a Carta Magna Federal de 1988, em pena acessória automática da condenação criminal, sendo também prescindível a decretação da perda da função nos termos do art. 92, incido I, do Código Penal. 



    A simples prática do crime por policial militar não deve constituir causa automática de sua exclusão da corporação, sendo necessário sempre uma análise individualizada para se concluir pela ocorrência ou não de ofensa ao pundonor militar. 



    Na hipótese, desponta desarrazoada e desproporcional a pretensa exclusão de militar, mesmo após décadas de caserna, em razão de peculato de quantia aproximada de irrisórios R$ 200,00 (duzentos reais). 



    Representação julgada improcedente, contra o parecer.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 63).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 125, § 4º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o relevante fato de o Recorrido ter sido condenado a uma pena definitiva de três anos de reclusão pelo crime de peculato (art. 303 do Código Penal Militar), que transitou em julgado em 13/10/2020, já importa sua exclusão dos quadros da Polícia Militar, de modo que o condicionamento da Perda da Graduação ao cometimento de novos crimes ou faltas graves, pelo militar, afrontam vigorosamente o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, de forma inafastável” (eDOC 79, 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 85).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 1320744, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1200), de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.07.2023, fixou tese no seguinte sentido:



    “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; 



    II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.” (grifei)



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, amparado pelo referido tema de repercussão geral, chegou à conclusão de que “a simples prática do crime por policial militar não deve constituir causa automática de sua exclusão da corporação, sendo necessário sempre uma análise individualizada para se concluir pela ocorrência ou não de ofensa ao pudonor militar, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos, notadamente pela quantia irrelevante desviada” (eDOC 47, p. 21). 



    Desse modo, é de se observar que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que tange às particularidades do caso concreto que seriam aptas, ou não, para justificar a exclusão da instituição militar, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se o ARE 1.436.356, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.05.2023:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR. PENA ACESSÓRIA. ALEGADAAFRONTAAO§4º DOART. 125 E AOS INCS. VI E VII DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO PREQUESTIONAMENTO: DE DE SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAN.279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUALSENEGASEGUIMENTO.” (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente